Tribunal: TJMT
Processo: 1060201-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060201-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA ESTRAL DE SOUZA - CPF: 008.679.641-03 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. - CNPJ: 13.574.594/0001-96 (RECORRIDO), RAFAELA TERTULIANO FERREIRA - CPF: 412.997.218-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.FURTO EM ESTACIONAMENTO. CLIENTE QUE
ESTAVA EM COMPRAS. RESPONSABILIDADE DOESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Furto em estacionamento.
Nas relações de consumo "
a empresa resp
onde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
" (Súmula 130 do STJ). Nesse sentido: STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
16/09/2016
. A responsabilidade da empresa não é afastada pelo fato
de o
estacionamento ser cedido gratuitamente ou pela colocação de placas informando que o estabelecimento não se responsabiliza por eventuais danos.
No caso concreto, ficou incontroverso que a parte re
clamante deixou seu veículo no estacionamento oferecido pela parte reclamada enquanto realizava consumo em seu estabelecimento comercial e, além disso, há provas de que, de fato, houve o furto de pertences do veículo da consumidora, tal como demonstram as
imagens juntadas com a petição inicial (ID 266796251/PJe2 ao ID 266796258/PJe2).

2. O
juízo
de
origem

elucidou

bem
a
questão

ao

dispor
que "
foram

juntadas

fotos
do
veículo
,
nas
quais é
possível

observar
que
o

vidro

traseiro

está

quebrado
. A
parte

promovent
e

também

apresentou

os

extratos

bancários
do Banco
Sicredi
e Caixa Econômica Federal.
Ademais
, a
parte

promovente

comprovou
que,
ao

perceber
as
transações

não

autorizadas
,
agiu

prontamente
,
comunicando
o
furto

às

autoridades

competentes
, à
instituição

fina
nceira
e à
parte

promovida
. No
entanto
,
apesar
da
comunicação

imediata
,
nenhuma

providência

foi

adotada
pela
parte

promovida

até
o
momento
". A
parte

recorrente
,
por

sua

vez
, se
ateve

apenas

em

reiterar

os

argumentos

apresentados

na

defesa
, no
sentido
de qu
e
o

estacionamento
é
gratuito
e,
por

isso
,
não

deve
ser
responsabilizada

perante
a
consumidora
.
Ocorre
que,
como

bem

fundamentado
pela
instância
de
origem
, "
Razão

não

assiste
à
parte

promovida
,
uma

vez
que
os

danos

materiais
se
verificam

por

meio das fotos que comprovam a violação do veículo e pelos

extratos
que
demonstram
as
compras

efetuadas
".

3.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

evidenciados

por

meio
de
extratos

bancários
e
notificação
de
pagamentos

realizados
no
período

em
que
furto

ocorreu
, entre 20:30 e 21:30 (ID 266796259/PJe2
ao
ID 266796261/PJe2). V
ale
destacar
que
a
parte

reclamante
,
assim
que
percebeu
as
movimentações

financeiras

suspeitas
, "
agiu

prontamente
,
comunicando
o
furto

às

autoridades

competentes
, à
instituição

financeira
e à
parte

promovida
".

4.
Dano moral.
O arrombamento do vidro do veíc ulo para furtar

pertences
do
consumidor
, tais
como

cartões
de
conta

bancária
e
documentos

pessoais é suficiente para caracterizar o dano moral. Precedentes da Turma

Recursal

(N.U 1037863-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 13/11/2023, N.U 8043417-17.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023, N.U 1033806-57.2022.8.
11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023).

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente os pertences subtraídos do veículo da parte reclamante no estacionamento da empresa reclamada, devidamente
informados
ela, somado ainda à inexistência de qualquer providência tom
ada pela recorrente, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1000866-39.2022.8.11.0001, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023; N.U 1032224-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publica
do no DJE 09/05/2022; N.U 1000487-27.2021.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
hono
rários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.09
9/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1060201-18.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

Recorrido
:
LUCIANA ESTRAL DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIANA ESTRAL DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc...
Processo

na

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MO
RAIS
proposta

por
LUCIANA ESTRAL DE SOUZA
em

face
de BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A,
objetivando

indenização

por

dano
material e moral
decorrente
de
furto
de
veículo

em

estacionamento
. Narra,
em

síntese
, que no
dia
06/10/2023,
por
volta
das 20h10min,
estacionou
o
seu

veículo
no
complexo
da
parte

promovida
e
efetuou
o
pedido
de um
lanche
para
consumo
no local.
Alega
que
após
se
alimentar
e
retornar

ao
local
percebeu
que
o

vidro

traseiro

estava

quebrado
, e
constatou

a

ausência
de
uma

bolsa
, tendo
havido
o
furto
de
todos

os

seus

documentos

pessoais
,
cartões
de
débito
e R$ 350,00 (
trezentos
e
cinquenta
reais)
em

espécie
. Narra que
dentro
de 05 (
cinco
)
minutos
do
ocorrido

foram

debitados
R$ 3.000,00 (
três
mil reais) do banco
Sicredi
e R$ 1.995
,00 (
hum
mil e
novecentos
e
noventa
e
cinco
reais) da Caixa Econômica Federal.
Requer
a
condenação
da
parte

promovida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
. O
ato

conciliatório

restou

infrutífero
. Em
defesa
, a
parte

promovida
,
requereu
a

retificação
do polo
passivo
e, no
mérito
,
sustenta
que
o

estabelecimento

oferece

estacionamento

gratuito

como

cortesia
,
sem

qualquer

vínculo

contratual
de
guarda
e
vigilância
dos
veículos
,
uma

vez
que é
gratuito
,
sem

emissão
de tickets.
Alega a ausência d o dever de indenizar
.
Requer
a
improcedência
da
pretensão
. A
parte

promovente
,
não

apresentou

impugnação
. É O RELATÓRIO. DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO: A
parte

promovida

requer
a
retificação
do polo
passivo
,
substituindo
BURGER KING DO BRASIL AS
SESSORIA A RESTAURANTES,
por
ZAMP S/A,
argumentando
que é
a

atual

denominação
da BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA RESTAURANTE S/A,
conforme
se
denota
do
próprio

Contrato
Social. Ao
analisar

os
autos,
não

verifico

a

existência
de
qualquer

impedimento

ou

prej
uízo

ao

consumidor
,
tratando
-se de
mera

correção
de
denominação
. Assim,
opino

pelo

deferimento
do
pedido
de
retificação
para
constar
no polo
passivo
ZAMP S/A. DO MÉRITO
Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza

esta

ma
gistrada
a
proferir
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. A
parte

promovente

alega

ter

sofrido

consideráveis

prejuízos

financeiros

devido

a
um
furto

ocorrido
no
estacionamento
da
loja

Burguer
King (
anexo

ao

supermercado
Fort Atacadista),
resultando

em

compras

não

autorizadas

em

seu

cartão
de
crédito
e
débito
. A
par
te

promovente

anexou

aos
autos prints de conversa com o
gerente
da
parte

promovida
, no qual é
informado
que
o

estabelecimento

não

possui

câmeras
de
segurança
.
Além

disso
,
foram

juntadas

fotos
do
veículo
,
nas
quais é
possível

observar
que
o

vidro

traseiro

e
stá

quebrado
. A
parte

promovente

também

apresentou

os

extratos

bancários
do Banco
Sicredi
e Caixa Econômica Federal.
Ademais
, a
parte

promovente

comprovou
que,
ao

perceber
as
transações

não

autorizadas
,
agiu

prontamente
,
comunicando
o
furto

às

autoridades

competentes
, à
instituição

financeira
e à
parte

promovida
. No
entanto
,
apesar
da
comunicação

imediata
,
nenhuma

providência

foi

adotada
pela
parte

promovida

até
o
momento
. Por outro
lado
, a
parte

promovida
argumenta
a

inexistência
de
danos

materiais

ou

mora
is
.
Além

disso
,
sustenta
que
o

estacionamento
é
gratuito
,
razão
pela qual
entende
que
não

há

obrigação
de
indenização

em

relação

aos

fatos

narrados
pela
parte

promovente
.
Razão

não

assiste
à
parte

promovida
,
uma

vez
que
os

danos

materiais
se
verificam

por

meio das fotos que comprovam a violação do veículo e pelos

extratos
que
demonstram
as
compras

efetuadas
.
Portanto
, a
parte

promovente
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil,
comprovou
o
ônus
que
lhe

incumbe
. Na
inversão
do
ônus
da
prova
,
a
parte

promovida

não

apresentou

filmagem
, da data e
horário

informado
pela
promovente
,
até

porque

há

fotos
e conversas
informando

a

ocorrência
do
evento
. A
promovida
é que
teria

melhores

condições
de
produzir

prova
,
por

meio
de
filmagens
do
estacionament
o
,
razão
pela qual
lhe

incumbia

produzi
-la,
nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC. Em
consonância
com as
modernas

teorias

processuais
(
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
),
quando
a
prova

estiver

mais

facilmente

ao

alcance
da
parte

promovida
,
deve
ser
ca
rreado

a

ela
o
ônus
de
produzi
-la, sob
pena
de
sofrer
as
consequências
da
não

realização
da
prova
. A
parte

promovida

não

trouxe

ao

processo

elementos

aptos

demonstrar

qualquer

excludente
da
sua

responsabilidade
.
Além

disso
, a
matéria
é inclusive
sumulada
,
não

havendo

hoje

qualquer

dúvida

quanto
à
responsabilidade
do
estabelecimento
.
Dispõe
a
Súmula
130, do Superior Tribunal de Justiça, o
seguinte
: “A
empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorridos

em

seu

estacioname
nto
”.
Há
que se
ressaltar
que a
responsabilidade
pela
guarda
do
bem

decorre
da
disponibilização
de
estacionamento
,
seja

ele

pago

ou

gratuito
. No
mesmo

rumo
, cito
escólios

reiterados
de
jurisprudência
dos
Tribunais

Pátrios
: "A
empresa

responde
,
perante
o
cl
iente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorridos

em

seu

estacionamento
" (STJ,
Súmula
no 130). (402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de
Julgamento
: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TUR
MA, Data de
Publicação
:
DJe
23/04/2010). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FORTUITO EXTERNO. INEX
ISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (
omissis
) 2. Conforme
precedentes

desta
Corte, a

Súmula
no 130 do STJ
não

comporta

interpretação

restritiva
,
não
se
podendo

considerar
o
furto

ou

roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis
,
na

medida

em
que a
obrigação de garantir a int egridade do bem é inerente à própria

atividade

por

elas

desenvolvida
(
REsp
976.531/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
,
DJe
8/3/2010). (
omissis
) 4.
Agravo
regimental
não

provido
. (
AgRg
no
AREsp
828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA,
julgado

em
17/11/2016,
DJe
22/11/2016). Tendo o
estabelecimento

oferecido
o
estacionamento
a
seus

clientes
,
tinha
o
dever
de
manter
o local
seguro
,
respondendo

pelos

danos

decorrentes
da
ausência

ou

ineficiência
da
segurança
. A
promovente

pleiteia

a
reparação
de R$ 5.345,00 (
cinco
mil,
trezentos
e
quarenta
e
cinco
reais) a
título
de
danos

materiais
, com a
finalidade

subsidiar

seus

pedidos

apresenta

os

extratos

bancários
e
mensagem
de
texto
dos
valores

debitados
. É
sabido
, que
os

danos

materiais

exig
em

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização
de
danos

hipotéticos

ou

presumidos
. Assim, a
parte

promovida

deve

restituir
o valor de R$ 5.345,00 (
cinco
mil e
trezentos
e
quarenta
e
cinco
reais),
conforme

comprovado

através
dos
extratos

bancários
, do

dia
06/10/2023. A
parte

promovente

pleiteia

também

indenização

por

danos

morais
, o qual
entendo
que
restou

configurado
, pois
ela

perdeu

seus

documentos

pessoais
,
teve

débitos

lançados

na

fatura
de
cartão
de
crédito
e o
problema

não

foi

solucionado

adminis
trativamente
,
fato
que
por

si

só
,
já

constitui

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação
de
indenizar
,
em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
. Nesse
sentido
,
colaciono

entendimento
da
Turma

Recursal

deste
Estado: RECURSOS INOMINADOS - RE
LAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO FURTADO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 18
6 E 927, CC). O
boletim
de
ocorrência

lavrado
pela
autoridade

policial

goza
de
presunção

relativa
do
direito

alegado
,
sendo
que,
em

relação

ao

dano
material o
consumidor
nada
prova

acerca
dos
valores
do
seu

suposto

dano
.
Todavia
, é
incabível

majoração
do v
alor dos
danos

morais
,
posto
que o valor
arbitrado

está
de
acordo
com a
média

adotada
pela
Turma

Recursal
. DANO MORAL CONFIGURADO. O
caso
dos autos
dispensa
a
comprovação
do
dano
, o qual se
configura
in
re

ipsa
, pela simples
verificação
da
conduta
. Nos
mol
des
da
Súmula
130, do STJ,
a

empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorrido

em

seu

estacionamento
. (TJMT;
Turma

Recursal
;
Recurso

Inominado

no
.: 0033634-76.2015.811.0002; Juiz Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de
Moraes;
julgado

em
09/06/2017) (
grifo

nosso
). No que
concerne

ao
quantum
indenizatório
, a
título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado

em
valor
compatível
com a
lesão

sofrida
pela
vítima
,
até

porque

na

fixação
do valor
indenizatório
o
julgador

dev
e

levar
com
consideração

os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e no
presente

caso

não

restou

comprovado
culpa grave
por

parte
da
requerida
, pois a
violência

hoje
é um
problema
de
ordem

pública
que
assola

cada

vez

mais
o
comércio
de
todo
o
país
,
bem

como
a
população
de modo
geral
. Desta
feita
,
fixo
o valor de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
, para a
parte

promovente
. DISPOSITIVO Pelo
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil PROPONHO
acolher

o
pedido
de
retificação
do polo
passivo
para
constar
ZAMP S/A e, no
mérito
,
proponho
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
para
condenar
a
parte

promovida
a
pagar
a
parte

promovente
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
indeni
zação

por

danos

morais
,
corrigido

monetariamente
pela
variação
do INPC a
partir

desta
data e
acrescidos
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento),
ao

mês
, a
contar
da
citação
,
bem

como
a
ressarcir
o valor de R$ 5.345,00 (
cinco
mil e
trezentos
e
quarenta
e
cinc
o
reais), a
título
de
danos

materiais
,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
evento

danoso
e
acrescidos

juros
de mora de 1% a.m.,
contados
da
citação
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da L
ei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95. Camila
Migueis
Alves
Juíza

leiga
Vistos, etc... Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

juríd
icos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

inte
rposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

furto

realizado
no
veículo
da
parte

reclamante
, pois o
estacionamento
é
fornecido
de
gratuita
e
sem

sistema
de
controle
,
sendo

mera

cortesia

ao

cliente
; b)
não

foi

evidenciad
o
o
momento
e local do
furto
; c)
não

restou

comprovado
o
dano
material
suportado
; d)
não

há

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
e
deve
ser
minorado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

o
s

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 266796284/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025